Tribunal: TJES
Processo: 5003141-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando ausência de fundamentação idônea; inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, diante desses fundamentos, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) analisar se as medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, incluindo 21 (vinte e uma) pedras de crack e 6 (seis) pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie, circunstâncias que indicam a habitualidade delitiva e justificam a necessidade de resguardar a ordem pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, conforme precedentes citados.

5. A alegação de que as drogas se destinavam ao uso pessoal não encontra respaldo nas provas colhidas, especialmente diante da abordagem policial que flagrou o paciente no exercício de atos característicos do tráfico, como a entrega de entorpecentes a terceiros mediante recebimento de dinheiro.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela adequada, pois não garantiria a ordem pública, considerando-se a gravidade dos fatos e a necessidade de coibir o comércio ilícito de entorpecentes na região.

8. A via do
habeas corpus
não é adequada para a análise da dosimetria da pena ou eventual aplicação de regime menos gravoso, uma vez que a fase instrutória sequer se iniciou.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, para garantir a ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não acautelam adequadamente a ordem pública, especialmente diante da apreensão do réu supostamente perpetrando a venda de entorpecentes, sendo apreendido na posse de “crack” e “cocaína” e quantia em dinheiro, em local conhecido como de intenso tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 944.236/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 949.343/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 951.427/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003141-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES SILVA RES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando ausência de fundamentação idônea; inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, diante desses fundamentos, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) analisar se as medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, incluindo 21 (vinte e uma) pedras de crack e 6 (seis) pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie, circunstâncias que indicam a habitualidade delitiva e justificam a necessidade de resguardar a ordem pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, conforme precedentes citados.

5. A alegação de que as drogas se destinavam ao uso pessoal não encontra respaldo nas provas colhidas, especialmente diante da abordagem policial que flagrou o paciente no exercício de atos característicos do tráfico, como a entrega de entorpecentes a terceiros mediante recebimento de dinheiro.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela adequada, pois não garantiria a ordem pública, considerando-se a gravidade dos fatos e a necessidade de coibir o comércio ilícito de entorpecentes na região.

8. A via do
habeas corpus
não é adequada para a análise da dosimetria da pena ou eventual aplicação de regime menos gravoso, uma vez que a fase instrutória sequer se iniciou.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, para garantir a ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não acautelam adequadamente a ordem pública, especialmente diante da apreensão do réu supostamente perpetrando a venda de entorpecentes, sendo apreendido na posse de “crack” e “cocaína” e quantia em dinheiro, em local conhecido como de intenso tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 944.236/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 949.343/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 951.427/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GUSTAVO RODRIGUES SILVA RES,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000526-47.2025.8.08.0048 e após submetido à audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em petição inicial ID nº 11999336, a configuração de constrangimento ilegal na prisão, sustentando que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa e ocupação lícita e que as justificativas empregadas pelo MM. Juiz para a fixação da medida cautelar extrema vão de encontro com a disposição do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescenta que as drogas apreendidas com o paciente (“crack” e “cocaína”) se destinam ao seu uso pessoal, ressoando na desproporcionalidade do decreto de prisão preventiva. Por fim, alega que a prisão preventiva se apresenta mais gravosa do eventual futura condenação, revelando a desproporcionalidade da medida cautelar. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Despacho ID nº 12476542, solicitando informações à autoridade apontada como coatora.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 12561062.

Decisão ID nº 12589709, proferida pelo Eminente Desembargador Substituto, Dr. Eder Pontes da Silva, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12620218, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GUSTAVO RODRIGUES SILVA RES,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000526-47.2025.8.08.0048 e após submetido à audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em petição inicial ID nº 11999336, a configuração de constrangimento ilegal na prisão, sustentando que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa e ocupação lícita e que as justificativas empregadas pelo MM. Juiz para a fixação da medida cautelar extrema vão de encontro com a disposição do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescenta que as drogas apreendidas com o paciente (“crack” e “cocaína”) se destinam ao seu uso pessoal, ressoando na desproporcionalidade do decreto de prisão preventiva. Por fim, alega que a prisão preventiva se apresenta mais gravosa do eventual futura condenação, revelando a desproporcionalidade da medida cautelar. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Despacho ID nº 12476542, solicitando informações à autoridade apontada como coatora.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 12561062.

Decisão ID nº 12589709, proferida pelo Eminente Desembargador Substituto, Dr. Eder Pontes da Silva, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12620218, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se a impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88); que não restam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; que o paciente detém condições pessoais favoráveis (art. 319, CPP) e que a medida cautelar extrema se revela mais gravosa do que eventual futura condenação, fazendo jus o coacto à fixação de medida cautelar mais branda.

A
dentrando à análise fática, extrai-se do auto de prisão em flagrante delito ID nº 12476016 e do Relatório final do inquérito policial (fls. 68/77), que em 22 de fevereiro de 2025, aproximadamente às 18hs18min, na Avenida Castro Alves, em Jardim Carapina, Serra/ES, o paciente
Gustavo Rodrigues Silva Res
foi abordado no local executando um dos verbos do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Relatam os agentes públicos que durante patrulhamento tático motorizado e após o recebimento de diversas denúncias que indicavam a prática do tráfico de drogas em Jardim Carapina, no Município de Serra/ES, os policiais se direcionaram ao local e observaram uma transação realizada por 02 (dois) indivíduos, sendo que um entregou um objeto para o outro e recebeu uma quantia em dinheiro. Aduzem os policiais que ao perceberem a presença da guarnição, um dos indivíduos adentraram em uma tabacaria chamada “Blestein”, momento em que os policiais conseguiram lhe abordar.

Segundo relatos da polícia militar, foi apreendido com o paciente,
“em sua cintura, no lado esquerdo, entre a bermuda e cueca, uma porção de substância análoga a crack, além de R$73,00 (setenta e três reais) em espécie, fracionados em notas de 10, 5 e 2 reais, além de moedas em seus bolsos. (...)
”

Com base nisso, o conduzido foi indiciado nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, tendo sido conferida vista dos autos ao órgão ministerial para adoção das medidas que reputar cabíveis.

Na análise dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva se afigura como medida necessária à garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que a quantidade e diversidade de drogas, além de elementos a serem empregados na dosimetria da pena previstos no art. 42 da Lei nº 11.342/06, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a ser aferida em cada caso em particular.

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
Tal circunstância demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 944.236/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...) (
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024.
)”

Através da breve análise do relatório final do inquérito policial (ID nº 12476016), verifico que constam nos autos provas mínimas de materialidade e de autoria delitivas que pendem em face do paciente, respaldando a fixação da medida cautelar extrema em seu desfavor.

Denoto por meio do auto da prisão em flagrante delito (ID nº 12476016) que ao ser interrogado na esfera policial o paciente confessou que as drogas apreendidas eram de sua propriedade, alegando, contudo, que seriam destinadas ao seu consumo pessoal.

A versão alegada pelo indiciado, todavia, não se sustenta quando realizado o breve cotejo com as demais provas.

É de se destacar que o paciente foi preso mediante averiguação da guarnição policial sobre diversas denúncias anônimas indicando o cometimento do crime de tráfico de drogas na região de Jardim Carapina, na Serra/ES, tendo sido abordado e visualizado pelos policiais no exercício de atos de comércio, consistente na entrega de entorpecentes e recebimento de dinheiro com terceiro que encontrava-se no local.

Enfatizo que visualizando a guarnição, o coacto ingressou em uma tabacaria chamada “Blestein”, local em que foram apreendidos em seu poder quantia em dinheiro (R$73,00 - setenta e três reais); 21 (vinte e uma) pedras de “crack” e 06 (seis) pinos de “cocaína”, devidamente individualizados e prontas para comercialização (auto de apreensão de fls. 39/40 e auto de constatação de natureza e quantidade de drogas fls. 41/42 - ID nº 12476016).

Friso ainda que o auto de prisão em flagrante delito registra a apreensão no interior do estabelecimento comercial (Tabacaria “Blestein”), de 01 (uma) bucha de “haxixe” e 01 (uma) unidade de “maconha”, tendo os responsáveis pelo comércio confessado que os entorpecentes citados eram de sua propriedade e destinados ao uso próprio.

Além dos depoimentos dos agentes de polícia, que denotam o comércio ilícito de entorpecentes pelo paciente, também o interrogatório do réu Esequiel Pereira de Oliveira, então proprietário do estabelecimento (fls. 33/34 - ID nº 12476016), conduz à presença de indícios de autoria em seu desfavor.

Segundo o interrogatório de Esequiel Pereira (fls. 33/34 - ID nº 12476016): “
(...) Gustavo foi a pessoa que jogou os pinos de cocaína em cima do balcão; (...)
”

Desta feita, concluo acerca da presença de provas de materialidade e indícios de autoria delitiva, evidenciando o
fumus comissi delicti
a respaldar a medida cautelar da prisão preventiva, pautada no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O
periculum libertatis
de igual forma encontra-se presente, podendo ser extraído das provas coletadas até então no curso do inquérito policial (ID nº 12476016).

Isso porque a prisão preventiva se revela como a única medida adequada neste momento (art. 312, CPP), dada a gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados pelo paciente; com o fim de coibir o comércio ilegal de entorpecentes supostamente perpetrado pelo coacto na região, revelando como necessária à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

“PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir4.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.

6.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018.

(
STJ.
AgRg no HC n. 967.130/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 3/1/2025
.)”

Rememoro que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede direito à revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como se afigura no caso sob análise. Neste prisma:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

Registro ainda que não é cabível nesta via estreita do
habeas corpus
, realizar uma prospecção de eventual condenação e/ou aferir suposta pena a ser aplicada ao paciente, sendo que tais fatores dependem da regular instrução criminal. Assim, mesmo sendo o paciente primário, encontrando-se presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), descabe acolher o pedido de sua revogação e concessão de liberdade. Sobre o assunto, importante trazer à baila o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para decretar a prisão preventiva do acusado, em especial a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela quantidade e pela qualidade da droga apreendida (277 g de maconha, 329 g de cocaína e 3 g de crack), e o risco de reiteração delitiva, porque o paciente havia sido preso há poucos dias, no mesmo local, pela suposta prática de tráfico de drogas e estava em gozo de liberdade provisória quando, em tese, voltou a delinquir.

3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 951.427/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 10/3/2025.
)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente, preso em flagrante por tráfico de drogas.

2. O agravante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste na verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e atenda aos requisitos do art. 312 do CPP.

5.
A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública para evitar a reiteração delitiva, especialmente em razão da reincidência específica e da condenação anterior do recorrente por homicídio.

6. A jurisprudência pacífica entende que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas à prisão IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 970.226/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

Ademais, observo que a fase instrutória sequer se iniciou, sendo os autos remetidos ao órgão de acusação para oferecimento da denúncia. Assim, com mais razão é necessária a manutenção da medida extrema, rememorando que com alteração do quadro fático e não mais persistindo os requisitos da custódia preventiva, é cabível ao magistrado de ofício proceder à revogação da prisão, como subjaz da disposição do art. 316 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.